Tribunal: TJBA
Processo: 8064566-03.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8064566-03.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MILTON DE ARAGAO LIMA FILHO

Advogado(s)
:
JOSE ORISVALDO BRITO DA SILVA

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL. ERRO ARITMÉTICO NA SENTENÇA. VALOR DEVIDO COMPROVADO POR PERÍCIA JUDICIAL. CORREÇÃO NECESSÁRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE VALOR JÁ PAGO ADMINISTRATIVAMENTE. PAGAMENTO REALIZADO DENTRO DO PRAZO LEGAL DE 30 DIAS. INAPLICABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I – Evidenciado erro aritmético na sentença, que reconheceu o valor devido de R$ 4.725,00 conforme perícia judicial, mas condenou ao pagamento de apenas R$ 1.417,50, impõe-se a correção para o valor correto de R$ 2.362,50, correspondente à diferença entre o montante devido e o já pago administrativamente.

II – A correção monetária sobre valores pagos administrativamente a título de seguro DPVAT somente é devida quando a seguradora descumpre o prazo legal de 30 dias previsto no art. 5º, § 1º, da Lei nº 6.194/74, não se aplicando quando o pagamento ocorre tempestivamente.

III – Recurso parcialmente provido.

A CÓ R DÃ O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8064566-03.2020.8.05.0001
, em que são partes, como Apelante
MILTON DE ARAGÃO LIMA FILHO
e, como Apelada,
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões,

ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA

Relator Substituto